Tribunal: TJES
Processo: 5004452-44.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-44.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO TARDIN FARIA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL E PAVIMENTAÇÃO EM FAIXA MARGINAL DE LAGOA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMOLIÇÃO. RESTAURAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus: (I) à obrigação de fazer consistente na demolição, no prazo de 60 dias, da edificação objeto de reforma/ampliação, com destinação adequada aos resíduos sólidos; (II) à obrigação de restaurar integralmente as condições ideais da vegetação, do solo e do corpo d’água, sob orientação do órgão ambiental competente, no prazo de seis meses; e (III) à obrigação de não fazer consistente em abster-se de promover qualquer intervenção ou atividade na propriedade situada na Lagoa Terra Alta. Os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e, no mérito, requerem a reforma integral do julgado para afastar a demolição ou, subsidiariamente, converter a medida em obrigação de recomposição ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 2 questões em discussão: (I) definir se o indeferimento da prova pericial requerida pelos apelantes configura cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se é legítima a condenação à demolição da edificação e à restauração da área em razão da manutenção de construção residencial e pavimentação de áreas de lazer em faixa marginal da Lagoa Terra Alta, classificada como Área de Preservação Permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O magistrado, como destinatário da prova, avalia sua necessidade e utilidade e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
A prova pericial mostra-se desnecessária porque a construção em Área de Preservação Permanente é fato incontroverso e a controvérsia já se encontra suficientemente instruída por laudos de vistoria e autos de infração lavrados por órgãos ambientais competentes.

5.
A jurisprudência afasta o cerceamento de defesa quando o julgador dispõe de elementos de convicção bastantes para o deslinde do mérito, sendo despicienda a perícia para comprovar inexistência de dano ambiental quando este é presumido pela ocupação irregular de faixa marginal protegida.

6.
Área de Preservação Permanente constitui limitação administrativa de ordem pública destinada à proteção de processos ecológicos essenciais e possui caráter
non aedificandi
, por força do art. 4º da Lei n. 12.651/2012.

7.
A construção de imóvel para fins recreativos em zona rural não se enquadra nas hipóteses legais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, o que impõe o desfazimento da obra ilícita para permitir a regeneração integral do bioma.

8.
A ocupação consolidada, a alegada boa-fé e a antropização prévia da área não legitimam a permanência da edificação irregular, porque a Súmula 613 do STJ veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.

9.
O desrespeito reiterado aos autos de interdição e embargo lavrados pelo Município desde 2011 evidencia a necessidade da demolição como medida eficaz para cessar lesão jurídica ambiental de natureza
in re ipsa
.

10.
A alegação de que a retirada das estruturas causaria maior impacto não afasta o dever de restauração integral, porque a responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, e a obrigação de recompor a APP possui natureza
propter rem
.

11.
A existência de outras construções irregulares na localidade não autoriza a manutenção do ilícito ambiental praticado pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a ocupação de Área de Preservação Permanente é incontroversa e os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento.

2. A edificação residencial e a pavimentação de áreas de lazer em faixa marginal de lagoa classificada como Área de Preservação Permanente violam o art. 4º da Lei n. 12.651/2012 e autorizam a imposição de demolição e restauração integral da área degradada.

3. A teoria do fato consumado não se aplica em Direito Ambiental, inexistindo direito adquirido à manutenção de ocupação irregular em Área de Preservação Permanente.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, pautada na teoria do risco integral, e a obrigação de recomposição ambiental tem natureza
propter rem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Lei n. 7.347/1985, art. 18; Lei n. 12.651/2012, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp 635.455/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23-09-2015; AgRg no AREsp 435.657/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15-05-2014, DJe 22-05-2014; AgRg no REsp 1.417.396/RO, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 26-05-2014; STJ, Súmula 613; STJ, REsp n. 2.211.711/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5004452-44.2021.8.08.0030
.

APELANTE
S
:

EURIDES DELPHINO DE SOUSA FILHO,
FL
Á
VIO TARDIN FARIA, JODISMAR CARLOS CONTADINI
E
MARINET
I
POLLEZE CONTADINI
.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Eurides Delphino de Souza Filho, Flávio Tardin Faria, Josimar Carlos Contadini e Martinete Polleze Contadini interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 6953923), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos da “ação civil pública” ajuizada contra eles pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e os condenou à obrigação de fazer consistente em “demolir, no prazo de 60 dias, contados a partir da intimação desta decisão, a edificação objeto de reforma/ampliação, dando destinação adequada aos resíduos sólidos decorrentes das demolições, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 100.000,00”, à obrigação de “restaurar integralmente as condições ideais da vegetação, solo e corpo d'água, sob orientação do órgão ambiental competente [...] no prazo de seis meses” e à obrigação de não fazer consistente em “abster-se de promover qualquer intervenção ou atividade na propriedade situada na Lagoa Terra Alta [...] sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitado ao valor de R$ 100.000,00.”

Nas razões recursais (id 6953926) os apelantes alegaram, em síntese, que: 1) a r. sentença é nula por “cerceamento do direito de defesa por falta de oportunidade de produzir provas”, notadamente diante do indeferimento da prova pericial requerida; 2) a prova técnica pretendida visava elidir questões sobre o real tamanho da edificação, a inexistência de supressão vegetal, o tratamento de efluentes domésticos e a extensão de possível reparação ambiental; 3) a demolição configura “medida desarrazoada”, pois restou demonstrado por provas testemunhais que o imóvel não causa dano ao meio ambiente e que sua desmobilização seria mais degradante para a área do que sua continuidade; 4) a intervenção imprimiu “significativa melhora na cobertura vegetal” em relação ao estado anterior da área, que consistia apenas em pasto para gado.

Requereram que seja a r. sentença anulada ou, se assim não for decidido, que seja reformada integralmente para julgar improcedente o pedido de demolição do imóvel ou, subsidiariamente, sua conversão em obrigação de recomposição ambiental (id 6953926 – fl. 14).

Contrarrazões no id 6953937, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso e manutenção incólume da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 7641466).

O
recurso não merece provimento.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes em razão do indeferimento da prova pericial requerida.

É consabido que o magistrado é o destinatário das provas e, à luz do princípio do livre convencimento motivado, compete-lhe aferir a necessidade e a utilidade da dilação probatória, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

Na hipótese, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento da prova técnica por considerá-la inócua, uma vez que a construção em Área de Preservação Permanente (APP) é fato incontroverso e admitido pelos recorrentes, encontrando-se a lide suficientemente instruída por laudos de vistoria e autos de infração lavrados por órgãos ambientais competentes.

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador dispõe de elementos de convicção bastantes para o deslinde do mérito, sendo a perícia despicienda para comprovar a inexistência de dano ambiental quando este é presumido pela lei ante a ocupação irregular de faixa marginal protegida.

Neste sentido: AgRg-AREsp 635.455/SP; Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, data da publicação/fonte DJE 23-09-2015; AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento 15-05-2014, data da publicação/fonte DJe 22-05-2014; AgRg-REsp 1.417.396/RO, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação/fonte DJE 26-05-2014.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na (i)legalidade da manutenção de edificação residencial e pavimentação de áreas de lazer em faixa marginal da Lagoa Terra Alta, classificada legalmente como Área de Preservação Permanente.

Os apelantes sustentam a desproporcionalidade da demolição e a ausência de dano ambiental real, alegando que a área já estava antropizada
1
e que a intervenção humana resultou em melhora na cobertura vegetal.

Entretanto, tal argumentação colide frontalmente com a natureza imperativa das normas de proteção ambiental,
uma vez que a
Área de Preservação Permanente constitui limitação administrativa de ordem pública voltada a resguardar processos ecológicos essenciais, possuindo caráter
non aedificandi
por força do art. 4º da Lei n. 12.651/2012.

A construção de imóveis para fins recreativos em zona rural não se enquadra nas exceções legais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto que autorizam a intervenção em APP, sendo a sanção demolitória a consequência jurídica primária para o desfazimento de obras ilícitas que impedem a plena regeneração do bioma.

Ademais, a tese de ocupação consolidada e de boa-fé não serve de anteparo para a perenização da irregularidade.

É entendimento pacificado na Súmula 613, do STJ, que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de Direito Ambiental, porquanto inexiste direito adquirido à degradação ecológica.

Como bem salientado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
2
n. 2.211.711/MT, a ocupação de APP é antijurídica e impõe óbice intransponível ao reconhecimento de efeitos jurídicos favoráveis ao ocupante, independentemente do tempo de posse ou das benfeitorias realizadas.

No caso, o desrespeito contumaz aos autos de interdição e embargo lavrados pelo Município desde 2011 reforça a necessidade da medida coercitiva para restaurar a integridade da área protegida, não se afigurando a demolição como medida excessiva, mas como único meio eficaz de cessar a lesão jurídica de natureza
in re ipsa
.

Por fim, a alegação de que a retirada das estruturas causaria maior impacto do que sua continuidade, baseada em laudos técnicos particulares, não possui o condão de afastar o dever de restauração integral das condições primitivas do solo e da vegetação.

De certo, a
responsabilidade civil ambiental é objetiva, pautada na teoria do risco integral, e a obrigação de recompor a área de preservação permanente possui natureza
propter rem
, vinculando o proprietário e o possuidor à restauração do equilíbrio ecológico em prol de toda a coletividade.

A eventual existência de outras construções irregulares na mesma localidade não autoriza a manutenção do ilícito, competindo aos órgãos de fiscalização adotar providências em relação aos demais degradadores, sem que isso confira aos apelantes o privilégio da permanência ilegal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
Antropização é o processo de transformação, modificação ou alteração do meio ambiente natural pela ação humana, incluindo a intervenção no solo, vegetação e relevo.

2
-
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO EM DEFESA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO À OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE POSSE APTA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
(...).
6. Na hipótese em exame, é incontroverso que a exceção de usucapião recai sobre imóvel situado em Área de Preservação Permanente, próximo a um curso d'água, ocupado pelo recorrente há mais de vinte anos. Há, porém, óbice intransponível à pretensão, diante da impossibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos à ocupação irregular de áreas sobre as quais recai a mencionada limitação administrativa.
(...).
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.211.711/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
COM O RELATOR
Acompanho o eminente Relator.